Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à apreciação do pleito veiculado pelo apelante, intime-se o DISTRITO FEDERAL acerca do teor do petitório de ID 37146066. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal do art. 183 do CPC. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator